Tribunal: STF
Processo: ADI 631
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-06
Data de publicação: 1993-10-06

Ementa:
EMENTA:  -  Ação Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei n.
7.542, de 30.12.1988, do Estado de Santa Catarina.
          Tributário. Adicional de imposto de renda (art. 155, II, da
Constituição  Federal).  Artigos 146  e  24, paragrafo  3.,  da parte
permanente da C.F. e art. 34, paragrafos 3., 4. e 5. do A.D.C.T.
          O  adicional de imposto de  renda, de que trata o inciso II
do  art.  155,  não  pode ser  instituido  pelos  Estados  e Distrito
Federal,  sem que,  antes, a  lei complementar  nacional, prevista no
"caput"  do art.  146, disponha  sobre as  materias referidas em seus
incisos  e alineas, não  estando sua edição dispensada pelo paragrafo
3.  do art. 24 da parte permanente da Constituição Federal, nem pelos
paragrafos 3., 4. e 5. do art. 34 do A.D.C.T.
          Ação  julgada procedente, declarada a inconstitucionalidade
da Lei n. 7.542, de 29.12.1988, do Estado de Santa Catarina.::